Tribunal: TJMT
Processo: 0003346-48.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003346-48.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE), ALESON JUNIOR BATISTA - CPF: 001.654.551-60 (EMBARGANTE), GEIZE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 005.947.991-47 (EMBARGADO), LUCIMARA APARECIDA TELES - CPF: 691.796.111-68 (ADVOGADO), DAIANY COIMBRA DA PENHA - CPF: 732.230.341-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO

- RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão foi obscura em relação as questões de ordem pública levantadas nas preliminares de inépcia da inicial, sob o argumento de ausência de pedido certo quantitativo do dano moral, e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, já que o estelionatário é identificável.

Aduz ainda contradição no que diz respeito a distribuição da responsabilidade civil, devendo ser atribuída culpa concorrente para a embargada.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 117339971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, sob a alegação de que a preliminar na inépcia da inicial, houve a ausência de pedido certo quantitativo do dano moral, e na preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário, enseja o caso sobre estelionatário identificável, ensejando aplicação do art. 876 do C. Civil.

Pois bem.

Analisando autos, verifico a embargante pleiteia a nulidade da decisão, decorrente das preliminares alegadas de inépcia da inicial e necessidade de formação de litisconsórcio.

Pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“
A apelante alega a inépcia da inicial, sob o argumento que a apelada deixou de atribuir o valor certo ao pedido de indenização por dano moral.

Sem razão. A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta ao dano moral.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp nº 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

O que de fato se verifica é que, de forma transversa, a apelante pretende a discussão acerca do valor atribuído à causa, uma vez que deixou de impugnar, em preliminar de contestação, tendo ocorrido a preclusão, nos exatos termos do art. 293 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Em relação alegação de nulidade da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, sob o argumento de que a apelada não requereu a integração de Walnete Corsino Cardoso no polo passivo da demanda, também não encontra guarida.

No caso em apreço, a responsabilidade da apelante funda-se na tese da
culpa in elegendo
decorrente da fraude praticada pelo corretor. Logo, a eficácia da sentença não depende da citação da “pseudo” correspondente bancária Walnete Corsino Cardoso, de modo a ensejar o litisconsórcio necessário (art. 114 do CPC) ou mesmo a uniformidade de julgamento que justifique o unitário (art. 116 do CP).

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -
POLO PASSIVO - TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS - BENEFICIÁRIOS DAS TRANSAÇÕES REPUTADAS ILEGAIS - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO MOVIDA PELO CONSUMIDOR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA.

1) A denunciação da lide revela relação processual secundária entre o denunciante e a parte denunciada, visando garantir àquele, no caso de sucumbência, receber do denunciado aquilo que pagar e o que teria direito em ação regressiva, sendo que a obrigação da parte denunciada decorre da lei ou de contrato entabulado entre as partes.

2) Tratando-se de relação de consumo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, não admite a denunciação da lide, por expressa disposição legal e, sobretudo porque, em caso de indenização, o objetivo maior da lei, que é propiciar a imediata indenização ao consumidor, não deve ser contrariado.

3) O litisconsórcio necessário-simples é aquele que a sua formação é obrigatória, mas a sentença não precisa ser uniforme para todos os litisconsortes. Logo, a sentença é válida e eficaz entre as partes, mas ineficaz em relação aos terceiros que poderiam ter sido litisconsortes necessários-simples, mas não o foram.

4) Por sua vez, no litisconsórcio necessário-unitário, que tem sua formação obrigatória determinada pela natureza da relação jurídica, a decisão de mérito tem de ser a mesma para todas as partes que litigam em litisconsórcio, já que a relação jurídica litigiosa é indivisível, não se admitindo soluções diferentes, como por exemplo no caso de ação anulatória de escritura de compra e venda de imóvel levada a registro imobiliário. Não há opção para o juiz. Caso contrário, a sentença será nula, podendo, inclusive, ser impugnada por ação rescisória.

5) A análise de mérito da pretensão autoral em ação declaratória de nulidade de transações bancárias e de contratos de empréstimos c/c indenização por danos materiais ajuizada por consumidores correntistas em face do seu banco e da sua operadora de telefonia móvel em razão de operações fraudulentas em conta corrente, através de internet banking, dispensa a inclusão dos terceiros estelionatários no polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário unitário, sob pena de demasiada e desnecessária ampliação das questões controvertidas as serem decididas no processo, como a possível responsabilidade civil objetiva e subjetiva das partes requeridas, em evidente prejuízo aos consumidores, e de burla, dessa forma, à finalidade da norma contida no art. 88 do CDC, que veda a denunciação da lide justamente para dar maior eficiência e celeridade ao processo.”
(TJMG, RAI 1.0000.21.018145-9/001, 10ª Câm. Cív., Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 22.06.2021)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.”
(id. 113802985).

Em relação a alegação de culpa concorrente, restou devidamente afastada a tese, diante da configuração da responsabilidade da embargante, vejamos:

“
Adentrando ao mérito recursal, a apelante aduz pela ausência de prova robusta que vincula a recorrente ao prejuízo experimentado pela apelada, com possível existência de um negócio paralelo entre a recorrida e o corréu.

Segue defendendo a exclusão da responsabilidade civil, em decorrência da culpa exclusiva da apelada, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Compulsando os autos, verifica-se ter restado incontroverso que a apelada efetuou o pagamento ao corretor Aleson Junior Batista o sinal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) conforme recibo, bem como realizou a transferência bancária no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) na conta bancária em nome de Walnete Corsino Cardoso, para aquisição do imóvel Jardim Yolanda.

Contudo, a apelante não trouxe aos autos, sequer, seu quadro de funcionários e/ou de corretores a ela filiados/credenciados a fim de comprovar que o réu Aleson não era um preposto seu, e que não tinha, portanto, autorização para negociar o imóvel em questão.

Bem salientou o douto magistrado:

“As conversas via e-mail da requerente com o requerido, indicam que esse se passava por corretor de imóveis. E, nos termos do artigo 722, do Código Civil Brasileiro, entende-se por contrato de corretagem quando uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas

Ainda, o artigo 723 do Código Civil é expresso ao determinar que: “o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”, dever que o requerido não honrou posto que aproveitou-se da sua posição para ludibriar a requerente e obter vantagem ilícita.

Nesse passo, a proposta de compra e venda, recibo e transferência eletrônica constantes às fls. 23/27 comprovam que, se valendo da suposta condição de corretor credenciado do empreendimento da segunda requerida, Aleson se aproveitou da inexperiência da requerente e de sua vontade de adquirir imóvel para se apropriar do seu dinheiro. Referido fato, ensejou no registro de Boletim de ocorrência na Polícia Judiciaria Civil e em denúncia ao CRESCI/MT em desfavor do requerido (fls. 25/35),

Ainda, a pratica da fraude foi corroborada pela prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento.

A testemunha Camila Alexandre Aranha, disse que, em 2013, trabalhava no aeroporto com a autora e sabia que ela estava tentando adquirir um apartamento no Jardim Cuiabá, que ficava próximo aos parentes, não acompanhou as negociações para compra, mas, posteriormente, quando a autora ficou sabendo do golpe, a acompanhou até a delegacia, pois estava muito nervosa.

Do mesmo modo, Graziele Cassius Friosi, disse que na época dos fatos também trabalhava no aeroporto, e a requerente mencionou que estava comprando um apartamento no Jardim Cuiabá. Estava com a requerente quando esta se encontrou com o corretor, na lanchonete do Supermercado Modelo, para assinar documentos da Caixa e abrir uma conta bancaria. Depois ele sumiu e não mais atendia ao telefonemas da requerente.
Após, a própria testemunha ligou para a construtora que disse que Aleson havia sido desligado da empresa por falta de comprometimento, quando ficaram sabendo que era um golpe.
Ao falar com o requerido, pelo aplicativo do WhatsApp, ele disse que ia devolver o dinheiro da Geise.”
(id. 98089463)

Diante de tais constatações, e em que pese a apelante afirmar que Aleson seria um fraudador, um falso corretor, segundo confirmado no depoimento da testemunha ouvidas nos autos, Aleson atuou na empresa, confirmando com a narrativa da apelada.

Além disso, houve o acesso ao empreendimento para visitação do decorado com a apelada e seus familiares, demonstrando que, se não era de fato funcionário ou credenciado desta, tinha relação íntima com a mesma, não podendo a apelante, agora, alegar que a negligência pela "falsa contratação" foi da apelada.

Com efeito, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelos atos praticados por aquele que atuou em seu nome como intermediador do negócio, devendo responder pelos atos da daquele que atuou como seu preposto.

Conforme bem pontuado pelo douto magistrado
a quo
, não há como se chegar a outra conclusão senão a de que, houve culpa
in elegendo
por parte da apelante, por fraude praticada por preposto/funcionário.

Ademais, em se tratando de relações comerciais, deve-se aplicar a teoria da aparência, que é tratada na doutrina da seguinte maneira:

"As relações sociais se baseiam na confiança legítima das pessoas e na regularidade do direito de cada um. A todos incumbe a obrigação de não iludir os outros, de sorte que, se por sua atividade ou inatividade violarem esta obrigação, deverão suportar as consequências de sua atitude. A presença da boa-fé é requisito indispensável nas relações estabelecidas pelas pessoas para revestir de segurança os compromissos assumidos.

(...)

Em síntese, na aparência apresenta-se como verdadeiro um fenômeno que não é real. O contratante ou o obrigado assente no adimplemento de um dever em relação à outra parte porque as circunstâncias causaram a convicção de ser ela a real titular de um direito.

Certos casos práticos ilustram melhor a figura em exame. Na hipótese de um gestor, um mandatário ou representante atuarem com poder ou capacidade aparentes, ou excederem o limite das faculdades recebidas, tendo o terceiro contratado confiado na capacidade de representação em vista da aparência que revelaram, convalesce o ato jurídico, surtindo efeitos e obrigando o verdadeiro titular a respeitar o convencionado.

(...)

A necessidade de ordem social de se conferir segurança às operações jurídicas, amparando-se, ao mesmo tempo, os interesses legítimos dos que corretamente procedem, impõe prevaleça a aparência do direito. A complexidade cada vez maior das relações jurídicas e das formas de vida dificulta o caminho para se chegar ao fundo das coisas e dos problemas, condicionando-nos a acreditar na feição externa da realidade com a qual defrontamos. A rapidez e a segurança do comércio, a quantidade de negócios comuns que se impõe diariamente, os compromissos que se avolumam constantemente, o condicionamento da vida a uma dependência de relações contratuais inevitáveis, entre outros fatores, formam as causas que levam o homem a não dar tanta importância ao conteúdo dos atos que realiza, prendendo-o ao aspecto exterior dos eventos que se apresentam.

(...)

Na vida dos negócios, não se pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com a qual contrata. Não é costume impor-se a um caixa de um estabelecimento comercial a exibição de seu contrato de trabalho, nem, em repartição pública, o ato de nomeação de funcionário que atende e assina o documento.

(...)

A favor de terceiro é que se concebe a eficácia de tal aparência, permitindo-se-lhe alegá-la, de modo a que se tenham de considerar produzidos os efeitos do ato jurídico.'
(Arnaldo Rizzardo, in AJURIS, ano IX, nº 24, março/1982)

Assim, diante dos elementos probatórios dos autos, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade da apelante pelo negócio celebrado em seu nome, e, consequentemente, pelos prejuízos sofridos pela apelada impondo-se a manutenção da sentença, inclusive no que tange a atribuição da culpa concorrente, ao considerar que a apelada também contribuiu para concretização do dano.”

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição e obscuridade no v. acórdão, portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022